Tribunal: TJBA
Processo: 0378381-77.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0378381-77.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIO SILVA OLIVEIRA FILHO

Advogado(s)
:
ANA PATRICIA DANTAS LEAO registrado(a) civilmente como ANA PATRICIA DANTAS LEAO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

A
PELAÇÃO
.
MANDADO DE SEGURANÇA.
INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL.
gratificação de atividade policial judiciária (GAPJ)

NA REFERÊNCIA IV.
CONCESSÃO SOBRESTADA NA PENDÊNCIA DE CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR A QUE RESPONDE O SERVIDOR. PREVISÃO EXPRESSA DO ART. 2º, iii E §3º DA LEI ESTADUAL N. 12.601/2012.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA
E DA IRRETROATIVIDADE
.
LEI QUE PREVÊ EXPRESSAMENTE O PAGAMENTO RETROATIVO EM CASO DE ABSOLVIÇÃO OU APLICAÇÃO DA PENA DE ADVERTÊNCIA NO ÂMBITO DO PAD.
CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO CONFIGURA APLICAÇÃO ANTECIPADA DE PENA.
ENTENDIMENTO ANÁLOGO AO APLICADO ÀS PROMOÇÕES DE POLICIAIS MILITARES, QUANDO HÁ PREVISÃO LEGAL DE PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO.
PRECEDENTES DO STF, DO STJ E DO TJBA.
LEI ESTADUAL QUE NÃO FAZ DISTINÇÃO QUANTO AO MOMENTO DE INSTAURAÇÃO DO PAD.
RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação

nº
0378381-77.2013
.8.05.000
1
, em que figuram como
apelante

Mario Silva Oliveira Filho
e como
apelado

o

Estado da Bahia
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por
unanimidade, em
C
ONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.
, nos termos do voto condutor
.

Sala de Sessões,______de___________________de
2022
.

Presidente

Desª. Pilar Celia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

9